Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONAL AOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória ajuizada pela parte ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se a possibilidade (i) de determinar a retenção da taxa de administração de consórcio apenas sobre o valor pago, e, (ii) de fixar o índice de correção monetária mais adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
3.1. A taxa de administração tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio, de forma que, em caso de exclusão do consorciado, quer seja por inadimplência ou por desistência, a taxa deve incidir apenas sobre os valores pagos e não sobre todo o valor contratado. Precedentes.
4. A Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
5. “A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.” (AREsp n. 2.879.467/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).
5.1. Não se mostrando o índice fixado no contrato como o que melhor reflete a desvalorização da moeda, necessário fixar o índice adequado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 5o e 27.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 35 do STJ, Súmula 538 do STJ, AREsp no 2.879.467/SP de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.890.762/MT de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ, Acórdão 2063424 de relatoria do des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2049158 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2028770 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2056553 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT.